Tribunal: TJDFT
Processo: 0738958-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738958-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NANCI MARIA DE SIQUEIRA PETERS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, proposto por NANCI MARIA DE SIQUEIRA PETERS, ora agravada, processo no 0707709-24.2020.8.07.0018, assim decidiu (ID 208012780 dos autos de origem): “Após decisão de ID 173551441, advogado ANDRÉ MARQUES PINHEIRO realiza depósito no valor de R$ 2.942,33 (dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), ID 174317276. Precatório de Nanci cancelado conforme notícia da COORPRE de ID 191946352. Dados bancários do Distrito Federal apresentados no ID 192317943. Decisão de ID 192116153 determina expedição de RPV para Nanci e seu processamento. Cálculos da Contadoria, ID 20614386. Advogado da parte autora requer o decote dos honorários contratuais no importe de 15%, ID 206831876. Distrito Federal se insurge quanto à atualização dos valores trazidas pela contadoria em petição contraditória que ora alega excesso de “R$ 13,66, verbis:”, ora de “R$ 3.479,96 (três mil, quatrocentos, setenta e nove reais e noventa e seis centavos).”, mas em suma se insurge quanto ao índice de correção aplicado pela Contadoria. É o relato do necessário. DECIDO. O decote dos honorários contratuais requerido pelo advogado do autor é devido. Assim quando da expedição do requisitório da autora, anote-se o decote de 15% para crédito de André Marques Pinheiro Sociedade Unipessoal de Advocacia, CNPJ 37.856.032/0001/20. A decisão e ID 85431607, já preclusa, fixou os índices de correção a serem utilizados. A contadoria realizou os cálculos com base nesses índices. Caso não concordasse com eles, o ente público deveria ter se insurgido quando da análise do tema por este Juízo, em março de 2021, não agora passados mais e três anos. Até mesmo matéria de ordem pública precluem, como no caso em análise. A preclusão consumativa pode atingir as "matérias de ordem pública", não podendo ser alegadas pelas partes sucessivas vezes nem revistas pelo juízo, na mesma instância, sem alterações fáticas ou jurídicas que permitam uma nova cognição. A jurisprudência do STJ afirma que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. Veja-se entendimentos do r. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados ? que vieram a ser homologados ?, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) 2. Não pode a parte pretender rediscutir, em Agravo de Instrumento, matéria já decidida anteriormente em sede de outro recurso, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1900243, 07141520620248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE FRUIÇÃO. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à incidência dos juros de mora sobre a taxa de fruição fixada sobre o imóvel. 3. Necessário reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que a questão foi analisada pelos cálculos anteriormente homologados após impugnação específica sobre o tema pelo ora agravante. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1897347, 07210149020248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, rejeito a insurgência de ID 207917414 e fixo que a expedição já determinada no ID 192116153, seja feita com base no valor constante no ID 206143686 (R$ 12.817,59) pois fundada em índices anteriormente fixados e já preclusos. Desse valor haverá decote de 15 %, conforme contrato de ID 78077679. Independente de preclusão, expeça-se alvará no valor de R$ 2.942,33 (dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), ID 174317276, para crédito do DISTRITO FEDERAL no Banco Regional de Brasília BRB, Agência: 125 Conta: 000499-0, CNPJ: 04.117.005/0001-50. Intimem-se.” (g.n.) O recorrente defende que a r. decisão agravada viola a coisa julgada, na qual há claramente distinção entre os índices de correção monetária e de juros de mora previamente estabelecidos. Afirma que há excesso de execução no valor de R$ 3.479,96 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), o qual não foi reconhecido na instância de origem. Alega que a Contadoria Judicial aplicou parâmetros diversos daqueles apontados na memória de cálculo do Distrito Federal, adequados conforme os termos estabelecidos no título judicial. Ao final, requer (ID 64059493) "a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 3.479,96, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 9.337,63, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso." Dispensado o recolhimento de preparo, por se cuidar de hipótese de isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, em tese, não assiste razão ao recorrente. De início, o recorrente esclarece que “não está a discutir ou rediscutir os parâmetros de cálculo ou índices a serem aplicados na correção monetária do valor de R$ 8.242,99 homologado por decisão judicial, que contou com anuência das partes, primeiro cálculo apresentado pela contadoria judicial (ID 171353015). Na verdade, a insurgência do agravado diz respeito a que a memória de cálculo mais recente (ID 206143686) não observou os mesmos parâmetros de correção e, daí a divergência encontrada.”(ID 4059394, Pág. 7) (g.n.) Vejamos. Antes da primeira remessa dos autos à Contadoria Judicial, o d. Juízo Singular definiu os parâmetros de correção (ID 85431607, dos autos de origem), quais sejam: “a) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) Deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente (ID 68398562).” (g.n.) Sem açodamento da avançar sobre o mérito, porquanto defeso fazê-lo nesta estreita prelibação, mas, em tese, e desde logo pedindo as mais respeitosas vênias às razões do agravante, os parâmetros de cálculos aplicados pela Contadoria Judicial aparentemente correspondem ao que restou fixado na sentença, aplicando-se, a título de correção monetária, o IPCA-E (vide planilhas de ID 64059394). A princípio, primo icto oculi, não de identifica, de plano, incorreção dos cálculos apresentados em razão da aplicação do índice IPCA-E, acerca dos quais o d. Juízo a quo considerou a discussão preclusa. Nesse toar, com a devida vênia, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Em outro vértice, o Distrito Federal aponta também que “os parâmetros adotados pela d. Contadoria no cálculo de id 206143686 deveriam ser aplicados somente sobre o valor a devolver ao DF pelo patrono da parte autora que recebeu honorários a maior nos autos.” (ID 207917416, dos autos de origem). De uma análise superficial, denota-se que a tese jurídica apresentada pelo agravante desafia exame mais aprofundado, o que é inviável de ser fazer nesta estreita via do agravo de instrumento. Portanto, além da ausência de probabilidade de provimento do recurso também não vislumbro urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, uma vez que certamente a questão de mérito ocorrerá em breve espaço de tempo, dado o rito célere do agravo de instrumento. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator